Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. BANCO AVISADO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO GOLPE. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DEVER DE SEGURANÇA. NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelo autor indicam que houve falha na prestação de serviço do banco, o que ocasionou prejuízos financeiros. O pedido é justamente a declaração de nulidade dos negócios jurídicos celebrados e a condenação do banco em danos materiais. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, houve a impugnação dos fundamentos da sentença e foram explicitadas as razões pelas quais se entende não ter ocorrido falha na prestação de serviço. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
6. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.".
7. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
8. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
9. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário, porque: 1) há indicativos de que houve vazamento de dados bancários; 2) as transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam do padrão de consumo do autor, conforme extratos do cartão de crédito e conta corrente anexados aos autos; 3) o pagamento dos boletos de quantias vultosas, por meio de cartão de crédito, ocorreu em curtíssimo espaço de tempo; 4) o autor entrou em contato com o telefone do serviço ao consumidor (Sac), constante no verso do seu cartão de crédito, antes de efetuar qualquer transação no autoatendimento; 5) o golpe das “falsas centrais de atendimento” não é novo e uma de suas característica é a operação conjunta de contrair empréstimo e, logo em seguida, transferir por PIX a totalidade ou boa parte do valor a terceiros, o que impõe aos bancos maior cautela quando transações dessa natureza acontecem.
10. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitore quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do CDC. A omissão do banco em não bloquear movimentações altamente suspeitas configura falha no sistema de segurança e, consequentemente, enseja o dever de indenizar.
11. A conduta do consumidor foi determinante para a consumação do golpe perpetrado - o que poderia ensejar a redução do quantum indenizatório. Todavia, há que se considera especificidade: o autor comprova que agiu de forma cautelosa ao ligar para o número do Sac do Banco do Brasil, constante no verso do seu cartão de crédito, antes de efetuar qualquer procedimento no autoatendimento. Todavia, a atendente apenas informou que retornaria a ligação minutos depois - não alertou o consumidor de que os fatos narrados sugeririam a existência de golpe e não tomou qualquer medida preventiva para evitar sua consumação. Tais alegações sequer foram refutadas pelo banco.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.